Tribunal: TJPA
Processo: 0007887-68.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007887-68.2019.8.14.0401

APELANTE: DEIVID COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. FRAÇÃO MAIS BENÉFICA UTILIZADA EM SENTENÇA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 307 DO CP. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. TRANSPOSIÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2°, II e § 2°-A, I, do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP), impondo-lhe a pena de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mais 5 (cinco) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da prescrição do crime de falsa identidade; (ii) a neutralização do vetor da culpabilidade; (iii) a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para vetores negativos na primeira fase da dosimetria; e (iv) a incidência de apenas uma causa de aumento na terceira fase da dosimetria. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça se manifestam pelo parcial provimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Três questões estão em discussão: (i) saber se há interesse recursal no pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria; (ii) verificar a ocorrência da prescrição retroativa do crime de falsa identidade; (iii) analisar a necessidade de ajustes na dosimetria da pena, notadamente quanto ao vetor da culpabilidade, na primeira fase, e à aplicação das causas de aumento, na terceira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo da primeira fase da dosimetria não pode ser conhecido, pois a pena-base foi exasperada em fração mais benéfica ao réu, inexistindo interesse recursal.

4. O crime de falsa identidade está prescrito, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença transcorreu lapso superior ao prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 109, VI, do CP, impondo-se a extinção da punibilidade nos termos do art. 107, IV, do CP.

5. O vetor da culpabilidade foi neutralizado, pois a fundamentação que considera a conduta "censurável (...) pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela" não é idônea. Trata-se de embasamento extremamente vago e genérico, que contraria de frontalmente as Súmulas 17 e 19 desta e. Corte de Justiça.

6. A aplicação sucessiva das causas de aumento na terceira fase da dosimetria exige fundamentação específica, devendo ser aplicada, nessa fase, apenas aquela que resultar no maior aumento, em observância ao parágrafo único do artigo 68 do Código Penal. A causa de aumento remanescente deve ser considerada na primeira fase da dosimetria, consoante jurisprudência pacífica do c. STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, parágrafo único, 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, 115, 117, I e IV, 157, § 2º, II, § 2º-A, I, 307; CPP, art. 389.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 585; STJ, AgRg no HC 872277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/02/2024; STJ, AgRg no HC 715.063/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Deivid Costa da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pelas condutas delitivas dispostas no artigo 157, §2°, II e §2°-A, I, e artigo 307, ambos do CP, à sanção de 12 (doze) anos e 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mais 5 (cinco) meses de detenção, e pagamento de mais 100 (cem) dias-multa (cf. ID 20771471)
.

Inconformada, a defesa requer, quanto ao crime de falsa identidade, o reconhecimento da prescrição; e, quanto ao crime de roubo, a neutralização do vetor da culpabilidade, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal em abstrato por vetor negativo e a incidência de apenas uma das causas de aumento na terceira fase da dosimetria (cf. ID 20771488).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o parcial provimento do recurso (cf. ID 20771491)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo parcial provimento da apelação (cf. ID 23111123).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso, exceto no que atine ao pedido de
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal em abstrato do crime de roubo, por vetor negativo, para fixação da pena-base
.

Ao analisar os autos, verifico que o d. Juízo
a quo
exasperou em um ano a pena-base, em razão de dois vetores negativos, o que equivale a um acréscimo de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desabonadora aplicado sobre a pena mínima. Dessa forma, observa-se que foi utilizada uma fração mais benéfica ao réu, restando evidente a ausência de interesse recursal no tocante.

Assim, no mérito, remanesce a análise dos pedidos de reconhecimento da prescrição do crime de falsa identidade, bem como de neutralização do vetor da culpabilidade e de aplicação de apenas uma das causas de aumento na terceira fase da dosimetria do crime de roubo.

Pois bem.

Tem razão a defesa quanto à prescrição do delito previsto no artigo 307 do CP. Senão, vejamos:

(a) os fatos se deram no dia 28/02/2019 (cf.
página 2 do ID 20771380
);

(b) a regra do artigo 115 do CP não se aplica ao réu, que nasceu em 17/09/1991,
possuindo 27 (vinte e sete) anos
completos no dia do ocorrido (cf. página 4 do ID 20771427);

(c) a denúncia foi recebida em 10/05/2019 (cf. ID 20771381);

(d) a pena do apelante foi 5 (cinco) meses de detenção (cf. ID 20771471);

(e) não consta nos autos o termo previsto no artigo 389 do CPP, sendo considerada publicada a r. sentença no dia 16/05/2024, data do primeiro ato identificável de secretaria (cf. ID 20771472);

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 3 (três) anos (cf. artigo 109, VI, c/c artigo 110 § 1º, ambos do CP), contado do recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da r. sentença (artigo 117, IV, do CP).

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de 5 (cinco) anos e 6 (seis) dias entre os mencionados
marcos interruptivos, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo.

Diante disso, declaro extinta a punibilidade do apelante quanto a esse delito, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, IV, do CP.

Passo a verificar a dosimetria da pena do crime de roubo, cuja punibilidade permanece.

Para melhor analisar, colaciono o trecho correlato da r. sentença (ID 20771471):

- Do crime de Roubo Majorado

O réu possui antecedentes criminais (FAC ID 111575131), possuindo inclusive sentença condenatória transitada em julgado nos autos de n° 00035113620148140401 e 00062113420108140401, pela prática de crimes anteriores, sendo que apesar de incidirem simultaneamente em reincidência, uma será valorada nesta fase de dosimetria, enquanto a outra será utilizada em fase posterior, garantindo assim a inocorrência do
bis in idem
, por se tratar de condenações diversas, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 241 do STJ. A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 do TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime são desfavoráveis, no entanto, serão analisadas em outra fase da dosimetria da pena; e por fim as consequências do crime lhe são desfavoráveis, eis que concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, no entanto, por ser da espécie, considero neutro para a fixação da pena-base.

Assim, atenta às diretrizes dos artigos 68 e 59 do CP, considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes. Conforme saliento na primeira fase da dosimetria, concorre ao réu a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, visto que como se pode observar em sua certidão de antecedentes criminais, o acusado cometeu este novo crime em julgamento, após possuir sentença condenatória transitada em julgado por fato anterior, com isso elevo a pena base em 1/6 (um sexto), ou seja, 10 (dez) meses para pena de reclusão e 10 (dez) dias multa para a pena pecuniária.

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida as causas de aumento de pena (
Artigo 157, § 2º
, Inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal), elevo a pena no percentual de 1/3, ou seja, 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias

para a pena de reclusão, e elevo a pena em 2/3, ou seja, 05 (cinco) anos 02 (dois) meses e 06 (seis) dias para a pena de reclusão com relação a majorante do § 2º-A, inciso I, do artigo 157, totalizando 12 (doze) anos 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

À vista do excerto, constato a necessidade de alguns reparos.

Em primeiro lugar,
impõe-se a neutralização do vetor da culpabilidade, pois sua fundamentação é vaga e genérica, aplicável a qualquer crime, uma vez que, evidentemente, todos são cometidos “ao arrepio da norma legal”, sendo patente a contrariedade às Súmulas 17 e 19 desta e. Corte de Justiça.

Em segundo lugar, observo que a MM. Magistrada, embora tenha considerado as circunstâncias do crime desfavoráveis em razão da existência de causas de aumento, optou por aplicá-las sucessivamente na terceira fase da dosimetria, sem observar o disposto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, o que somente seria admissível mediante fundamentação específica.

Ora, no caso dos autos em que o apelante foi condenado por roubo duplamente circunstanciado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), o procedimento adequado consiste na transposição de uma das majorantes para a primeira fase da dosimetria, a fim de exasperar a pena-base, relegando-se apenas aquela que implicar maior aumento para a fixação da pena definitiva.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, § 2º,INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. (...). Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 3. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. (...) (STJ - AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

Assim, transponho a majorante do concurso de pessoas para negativar o vetor das circunstâncias do crime na primeira etapa da dosimetria.

Por fim, é irretocável a valoração negativa dos antecedentes criminais e a incidência da agravante do artigo 61, I do CP, pois foram utilizadas diferentes condenações para caracterização simultânea de maus antecedentes e reincidência, sendo distintos os fatos geradores (STJ, AgRg no HC n. 715.063/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03/05/2022).

Assim, em razão dos reparos promovidos, procederei à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68 do CP, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, são negativos os vetores dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime, conforme fundamentado alhures. São neutros os demais. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Nesse cenário, promovo a compensação integral entre ambas, conforme Tema Repetitivo nº 585 do c. STJ, para estabelecer a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Remanesce a majorante do emprego de arma de fogo. Assim, aumento a pena provisória de referência em 2/3 (dois terços), para torná-la definitiva no patamar de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (cf. artigo 33, §2º, “a”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, ferindo, por conseguinte, o princípio da
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença: 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso e lhe dou parcial provimento, para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 18/03/2025